Tribunal: STJ
Processo: 0390046-71.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 712635 - RJ(2015/0110993-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIGUEL ARCHANJO FERREIRA DUARTE
ADVOGADO
: MÁRCIO ARCHANJO FERREIRA DUARTE - RJ148542
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E OUTRO(S) -
RJ151056
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b192d5b5-84ce-4de6-83ca-f0f65e4db70f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 712635 - RJ(2015/0110993-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIGUEL ARCHANJO FERREIRA DUARTE
ADVOGADO
: MÁRCIO ARCHANJO FERREIRA DUARTE - RJ148542
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E OUTRO(S) -
RJ151056
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIGUEL ARCHANJO FERREIRA
DUARTE contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo
em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de omissão no
acórdão recorrido, com rejeição da alegada negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o tribunal de origem apreciou os fatos controvertidos e fundamentou a
natureza contratual do ajuste, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos
(fl. 384); b) conformidade do acórdão recorrido com a orientação pacífica do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional quinquenal para ação monitória
fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, com citação de
precedente (AgInt no
(fls. 383-386).
REsp 1411353/RS)
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante se mostra
contrária ao entendimento de prescrição quinquenal, defendendo a aplicação do prazo
trienal do
§ 3o, V, do Código Civil, por inexistência de liquidez do documento e
art. 206,
por simetria com a pretensão do consumidor, citando julgados de tribunais estaduais e
federais e afastando a incidência de enunciados sumulares (fls. 392-403).
Aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada violaria princípios
constitucionais e a proteção ao consumidor, pugnando pela admissão e provimento do
recurso especial (fls. 403-404).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55553630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:48
Código de Controle do Documento: 88c02c65-8e74-4e6a-8226-2a7b533d7443

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
porque afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional, destacando ser suficiente
a fundamentação do acórdão estadual quanto à natureza contratual da relação e à
apreciação dos fatos controvertidos (fl. 384), e porque assentou que o acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça que fixa o prazo prescricional de cinco anos para ação monitória fundada em
contrato de abertura de crédito em conta corrente, com referência a precedente
específico (fls. 385-386).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a:
i) reiterar a defesa de prescrição trienal com base em julgados de tribunais locais e
federais, sem demonstrar, de modo específico, precedentes atuais do Superior
Tribunal de Justiça em sentido contrário ao paradigma citado na decisão agravada e
sem evidenciar a inaplicabilidade do precedente utilizado (fls. 392-403); ii) não
enfrentar, de forma objetiva, o fundamento de rejeição da negativa de prestação
jurisdicional (fl. 384).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
maneira objetiva e suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto ao capítulo da negativa de prestação jurisdicional e quanto à
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao prazo prescricional
da ação monitória.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ainda que parte
das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque, tal modalidade de recurso,
por sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Tal compreensão, visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA55553630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:48
Código de Controle do Documento: 88c02c65-8e74-4e6a-8226-2a7b533d7443

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:48
Código de Controle do Documento: 88c02c65-8e74-4e6a-8226-2a7b533d7443

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 712.635 / RJ
Número Registro: 2015/0110993-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03900467120118190001 201524554959 3900467120118190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIGUEL ARCHANJO FERREIRA DUARTE
ADVOGADO : MÁRCIO ARCHANJO FERREIRA DUARTE - RJ148542
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E OUTRO(S) -
RJ151056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIGUEL ARCHANJO FERREIRA DUARTE
ADVOGADO : MÁRCIO ARCHANJO FERREIRA DUARTE - RJ148542
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E OUTRO(S) -
RJ151056
TERMO
Documento eletrônico VDA55855386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: 19298f51-2226-4ca3-be2a-a1765e4217be

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: 19298f51-2226-4ca3-be2a-a1765e4217be